Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003994-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA SOUZA - CPF: 041.838.051-12 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado está em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Incumbe ao fornecedor de serviços demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes torna indevida a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, conforme Súmula 22 desta Turma Recursal.

5. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

6. Agravo interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
JESSICA DA SILVA SOUZA
, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 1.482,09 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e nove centavos) e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) falta de interesse de agir da parte autora; (ii) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (iii) legalidade dos atos praticados pelo banco; (iv) inexistência de conduta ilícita e de dano moral; (v) valor excessivo da indenização; e (vi) ausência de razoabilidade da decisão monocrática.

Pois bem.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Inicialmente, quanto à alegação de falta de interesse de agir, verifica-se que a parte autora demonstrou a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ao comprovar a existência de inscrição indevida em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, situação que, por si só, justifica o ajuizamento da ação.

No que tange à suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, observa-se que a parte autora instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, notadamente o extrato do órgão de proteção ao crédito que comprova a negativação de seu nome.

Quanto ao mérito, a questão central da controvérsia reside em verificar se a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima ou não.

Conforme bem destacado na decisão agravada, cabia ao banco recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência da relação jurídica que deu origem ao débito inscrito nos cadastros de inadimplentes. Contudo, o banco não se desincumbiu desse ônus, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pela autora ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a legitimidade da cobrança.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes torna indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configurando ato ilícito passível de indenização.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.
Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável. Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. (N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Quanto ao dano moral, esta Turma Recursal já pacificou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo, conforme Súmula 22:
"A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente."

No caso em análise, não há comprovação de negativação preexistente, conforme se extrai da certidão SERASA apresentada pela parte autora (Id 183156727), o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita.

Não se verifica, portanto, qualquer excesso no valor arbitrado que justifique sua redução, como pretende o agravante. O montante não se revela irrisório nem exorbitante, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto à alegação de ausência de razoabilidade da decisão monocrática, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido proferida com fundamento na Súmula 01 desta Turma Recursal, que autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso manifestamente improcedente ou em desacordo com jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025